Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742404-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: SINOMAR TOTTOLI EMBARGADO: SINOMAR TOTTOLI EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e por SINOMAR TOTTOLI contra decisão monocrática de ID. 54843475, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil [7], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[8]. Nas razões de seus embargos (ID. 55226852), a ré FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA alega que a decisão se mostra omissa e contraditória, visto que não apreciou a questão levantada acerca do valor atribuído à causa da ação rescisória ajuizada pelo autor, ora embargado. Alega que o valor do benefício econômico da ação rescisória deve ser equivalente ao montante da ação originária, devidamente corrigido monetariamente. Aponta que o embargado atribuiu à causa o valor de R$ 51.931,85 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), mas que essa quantia se refere ao valor originário da dívida exequenda, não observando os parâmetros de fixação do valor e que o valor adequado, que representa a atualização da dívida exequenda, totaliza R$ 731.537,60 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Desse modo, requer que seja sanada a omissão/contradição indicada para que o valor da causa observe o previsto no art. 292, § 3o, e art. 293, todos do Código de Processo Civil. Ainda, formula pedido de tutela para que sejam bloqueados os valores depositados em juízo, a fim de que sejam transferidos aos patronos do embargante. Por sua vez, o autor SINOMAR TOTTOLI alega em seus aclaratórios (ID. 55348956), que a decisão monocrática restou omissa ao deixar de observar o precedente invocado pela parte, sem apresentar qualquer distinção ou superação do entendimento, incorre na ausência de fundamentação do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que em razão da petição inicial não ter sido recebida, não poderia ter ocorrido a fixação de honorários sucumbenciais. Ainda, acrescenta que a apresentação de contestação pela requerida não configura comparecimento espontâneo, visto que a procuração juntada não confere ao patrono poderes para receber citação, o que resulta na fixação ilegal dos honorários sucumbenciais arbitrados, tendo em vista que a inicial não foi recebida. Desse modo, requer o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados. Contrarrazões de SINOMAR TOTTOLI aos embargos declaratórios da requerida anexadas ao ID. 55466218. Por sua vez, a ré apresentou as contrarrazões ao ID. 56421255. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios opostos. 1. Aprecio, inicialmente, o recurso da ré. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento objetiva: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Isso posto, após analisar detidamente os autos, observo que a ré, ao apresentar a sua contestação levantou questão acerca do valor da causa da ação rescisória, a qual não estaria devidamente atualizada. Contudo, ao proferir a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, esse ponto não foi abordado. Com efeito, considera-se omissa a decisão quando o julgador deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida por uma das partes, ou, ainda, sobre questões de ordem pública. Nesse cenário, reconheço a omissão apontada, e por conseguinte, objetivando sanar o vício apontado, impende que o tema seja devidamente enfrentando. Por certo, a ação rescisória se caracteriza como ação autônoma de impugnação e, apesar de sua natureza excepcionalíssima, exige-se que a petição inicial demonstre o valor da causa, conforme se extrai do art. 319, V, c/c art. 968, ambos do Código de Processo Civil. Nesse cenário, diz o art. 291 do CPC que a “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”, devendo o autor constar na petição o valor do ato jurídico ou o de sua parte controvertida, caso a ação tenha por objeto a rescisão de ato jurídico (art. 292, II, CPC). Inclusive, conforme reiterada orientação jurisprudencial, “em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente” (Primeira Seção, DJe 10/11/2009. PET 9.892-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2015, DJe 3/3/2015). No caso, embora se perceba que o valor atribuído à causa pelo autor não tenha sido corretamente atualizado quando da propositura da inicial, compreendo, nesse momento, que a determinação de retificação do referido valor não se justifica. É que, primeiro: com o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte recolheu as custas relativas à ação rescisória em seu valor máximo, consoante Resolução 01/2022 do Conselho da Magistratura deste eg. TJDFT, de modo que a reparação do valor da causa não impactaria significativamente na retribuição dos serviços oferecidos por este Tribunal; segundo: ainda que seja retificado o valor da causa, inexistiria interesse do autor em recolher o depósito remanescente de 5% (cinco por cento) da diferença do valor sobre o valor da causado anteriormente depositado, o que ensejaria o indeferimento da petição inicial, que já foi indeferida, ressalta-se. Nota-se que não houve nenhuma análise quanto ao mérito da ação rescisória promovida pelo autor-embargado, já que a petição inicial foi indeferida, de modo que o pedido de alteração do valor da causa apenas representa o intento do embargante de supervalorizar o valor da causa para que tenha repercussão sobre os honorários advocatícios. Contudo, uma vez que a ação rescisória foi extinta liminarmente sem mérito, não verifico fundamento para alterar o valor da causa para o vultuoso montante indicado pelos embargantes, mormente porque o valor da causa já serviu devidamente para atender aos parâmetros de fixação da taxa judiciária, do procedimento e da base de cálculo dos honorários advocatícios. Prosseguindo, tenho que não existe fundamento para acolher o pedido de bloqueio dos valores depositados pelo autora para garantia de satisfação dos honorários advocatícios. Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a conversão do depósito em multa somente ocorrerá em caso de manifestação unânime do órgão colegiado declarando inadmissível ou improcedente a ação rescisória, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que a inicial foi indeferida por decisão monocrática. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS - DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2. A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1. Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Em sendo assim, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, sanando-se a omissão apontada, sem efeitos modificativos. 2. Dos embargos de declaração do autor. O autor alega, de início, que o a decisão guerreada carece de fundamentação, na forma do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil. No entanto, observa-se que as suas alegações são genéricas, e não apontam precisamente qual precedente vinculante deixou de ser observado no momento em que proferida a decisão ora embargada. Não obstante, não se pode olvidar que a decisão que indeferiu a inicial examinou todos os aspectos que levaram a ação rescisória a não ultrapassar a sua barreira de admissibilidade, o que resultou na extinção do feito sem resolução do mérito. Em verdade, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada, percebe-se que o autor embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão unipessoal, que resultou no indeferimento da petição inicial, decisão que não lhe favoreceu. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser arguido pelas vias recursais adequadamente previstas pelo diploma processual. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pela ré para sanar a omissão na decisão monocrática de ID. 54843475, sem alteração do resultado. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para, caso queira, complementar as razões do agravo interposto (ID. 55759588), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 4o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Em seguida, dê se vista dos autos à ré para apresentar suas contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator